Tribunal: TJDFT
Processo: 0700580-56.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA ENTRE VÍTIMAS DIVERSAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), de forma continuada, contra duas vítimas, ambas menores de 14 anos à época dos fatos, que eram netas de sua então companheira. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos das ofendidas, os quais seriam contraditórios, e invoca a aplicação do princípio in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, notadamente a palavra das vítimas, é suficiente para sustentar o decreto condenatório pelo crime de estupro de vulnerável, praticado no âmbito das relações domésticas; e (ii) examinar a dosimetria da pena, especificamente quanto à aplicabilidade do concurso material (art. 69 do CP) ou da continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do CP) entre os crimes cometidos contra vítimas distintas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, frequentemente cometidos na clandestinidade e sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos. No caso, os relatos das duas menores, colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, mostraram-se consistentes e detalhados na descrição dos abusos sofridos, sendo suficientes para comprovar a autoria e a materialidade delitiva.
4. Pequenas divergências nos depoimentos das ofendidas, especialmente quando consideradas a tenra idade e o longo decurso de tempo, não possuem o condão de invalidar a prova, pois não comprometem a essência da narrativa uníssona acerca da prática dos atos libidinosos pelo acusado.
5. A tese defensiva de negativa de autoria, amparada no depoimento da avó das menores, que não presenciou os abusos, não se sustenta. A natureza oculta dos delitos justifica a ausência de testemunhas oculares, e a conduta da ex-companheira de determinar a saída do réu do lar após a revelação dos fatos enfraquece a alegação de plena convicção em sua inocência.
6. Em relação à dosimetria, impõe-se o reconhecimento da continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do Código Penal) entre os crimes praticados contra as duas vítimas. Embora se trate de ofendidas distintas, estão preenchidos os requisitos de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e subjetiva (unidade de desígnios), demonstrando que os atos subsequentes foram um desdobramento do primeiro, o que afasta a regra do concurso material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação, redimensionar a pena aplicada, em razão do reconhecimento da continuidade delitiva específica entre os crimes.
Tese de julgamento: "1. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima, se firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, ainda que circunstanciais, constitui prova suficiente para a condenação, especialmente quando os delitos são praticados na clandestinidade. 2. Admite-se a aplicação da regra da continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do Código Penal) entre crimes de estupro de vulnerável praticados contra vítimas distintas, desde que preenchidos os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que demonstrem o liame entre as condutas, afastando-se o concurso material."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal (CP), arts. 33, 59, 61, II, 'f', 69, 71, caput e parágrafo único, e 217-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Embargos Infringentes n. 0704132-58.2022.8.07.0021 (Acórdão 1995936); STJ, AgRg no AREsp n. 2.799.301/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/03/2025.